Tribunal: TJES
Processo: 5008329-30.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008329-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008329-30.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CARLOS EDUARDO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 10 DA LEI Nº 9.099/95. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PARA TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS. REDAÇÃO DO ART. 40 E SEGUINTES DA RES. BCB Nº 1, DE 12 DE AGOSTO DE 2020 JÁ VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu ITAU, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 17.912,50 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se cogitar a incompetência do Juízo por necessidade de denunciação à lide, haja vista que, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.099/95, é expressamente vedada qualquer tipo de intervenção de terceiros nos processos submetidos ao rito dos Juizados Especiais Cíveis e que, de todo modo, restaria possível ao Recorrido, caso assim entendesse pertinente, promover a ação de regresso pertinente, razão pela qual afasto a preliminar.

(3). Quanto à ilegitimidade passiva suscitada pelo Recorrente, entendo que não merece acolhida as razões aduzidas, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha consubstanciada em suposta falha de segurança na prestação do serviço.

(4). Apesar de desnecessário, adota-se o relatório do ato sentencial guerreado,
in verbis
: "
Trata-se de ação com pedido obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, em que a parte Autora afirma que, visando a adquirir um veículo, entrou no site de uma suposta leiloeira e demonstrou interesse na aquisição de um veículo listado nesse site. Aduz que foi encaminhado chave PIX para realização do pagamento de R$17.912,50, o que ele realizou, por confiar na referida empresa, sendo todos os elementos de aparência de regularidade. Indica que, em sequência, percebeu que se tratava de um golpe, não tendo recebido carro nem a devolução do valor pago. Indica que fez contato com as Requeridas no mesmo dia da transferência para tentar o estorno, mas essas nada fizeram. Requer a restituição de R$17.912,50 e indenização por dano moral de R$10.000,00
.
" Nota-se, assim, que o caso em tela cuida de “golpe do leilão falso”, em que a vítima é persuadida a acreditar estar participando de leilão de bens junto a empresa idônea e instigada a realizar depósito referente ao lance vencedor em favor de estelionatário, concretizando o sucesso da empreitada fraudulenta.

(5). Em que pesem as alegações do Recorrente no sentido de que a operação impugnada na demanda foi autorizada pelo consumidor mediante uso de dispositivo devidamente habilitado e que não foge ao perfil de consumo da cliente, noto que, de todo modo, deixou o Recorrente de promover as diligências pertinentes à tentativa de recuperação do montante transacionado e reportado como fraudulento pelo Recorrido.

(6). Quanto ao ponto, destaca-se, embora ainda inexistente o MED Bacen (criado em 08/06/2021, a partir da Res. BCB Nº 103/202), há que se observar que, ao tempo da transação (11/05/2021), já existia regulamentação que permitia a devolução de transações, valendo o destaque ao que dispunha a Res. BCB Nº 1, DE 12 DE AGOSTO DE 2020: “
Art. 40. Poderão ser objeto de devolução, total ou parcial, os recursos de determinada transação realizada cujos fundos já se encontrem disponíveis na conta transacional do usuário recebedor. § 1º A devolução de um Pix deve ser iniciada pelo usuário recebedor.
§ 2º É permitida a realização de múltiplas devoluções de uma mesma transação.
Art. 41. Na iniciação da devolução, o usuário recebedor deve informar ao seu prestador de serviço de pagamento o valor e o motivo da devolução. Parágrafo único. O participante deve debitar o valor informado na conta transacional do usuário recebedor, após sua autorização, e remeter os fundos ao participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, informando o motivo da devolução.
Art. 42. A solicitação de devolução de um Pix deve ser iniciada, no máximo, em até 90 (noventa) dias da data da transação de pagamento original.
”.

(7). Nesse contexto, evidente que o Recorrente tinha o dever, a partir da comunicação do cliente, de tomar as medidas cabíveis à luz da legislação vigente àquele tempo a fim de tentar reverter ou, ao menos, minimizar o prejuízo experimentado pelo consumidor, o que não o fez, incorrendo em falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) a partir da conduta desidiosa ora descrita.

(8). Nesse sentido, mesmo que o Recorrido tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem sucesso na empreitada fraudulenta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, a conduta omissiva do Recorrente possui o condão de atrair a sua responsabilidade quanto aos desfalques sofridos pelo consumidor, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(9). Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem

no que se refere à restituição do montante subtraído da conta da Recorrido a partir das transação fraudulenta identificada, não merecendo, nesse ponto, qualquer reparo.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia para divergir do respeitável entendimento da douta Relatora, para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial por Carlos Eduardo da Silva em face do Itaú Unibanco S.A. e do Banco Santander (Brasil) S.A.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade das instituições financeiras em um caso de "golpe do falso leilão", no qual o autor, por iniciativa própria, realizou uma transferência via PIX no valor de R$17.912,50 para a conta de um terceiro fraudador.

A análise cronológica dos fatos é crucial para o deslinde da causa. A transferência foi efetuada pelo autor em
11/05/2021
. Conforme relatado na própria petição inicial e confirmado em réplica, a comunicação às instituições financeiras sobre a suspeita de fraude ocorreu apenas no dia seguinte,
12/05/2021
, data em que também foi registrada a reclamação junto ao Banco Central. O boletim de ocorrência, por sua vez, foi lavrado ainda mais tardiamente, em
13/05/2021
.

O Banco Santander (recorrido), ao apresentar sua defesa, demonstrou por meio de extratos que, no mesmo dia em que o valor foi creditado na conta da titular Nathacha Mohammad Brandão (11/05/2021),
a quantia foi rapidamente movimentada e sacada pelos golpistas, zerando o saldo
.

Dessa forma,
quando o autor comunicou a fraude às instituições financeiras, o dano já havia se consumado integralmente, não havendo mais saldo a ser bloqueado ou estornado na conta de destino
.

Não se vislumbra, portanto, nexo de causalidade entre a conduta dos bancos e o dano sofrido pelo autor. A responsabilidade das instituições financeiras, embora objetiva nos casos de fortuito interno (Súmula 479 do STJ), não é absoluta. O CDC, em seu artigo 14, § 3º, inciso II, prevê como excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em tela, a fraude ocorreu fora do ambiente bancário, em um site de leilão falso.
O autor, por sua vez, não adotou as cautelas mínimas esperadas, realizando uma transferência de valor expressivo para a conta de uma pessoa física, cuja titularidade não coincidia com a da suposta empresa leiloeira, sem antes verificar a idoneidade da negociação.
A própria demora em comunicar o fato às instituições financeiras e às autoridades policiais contribuiu para a impossibilidade de recuperação dos valores.

Trata-se, portanto, de um fortuito externo, caracterizado pela ação de terceiros estelionatários, somada à falta de diligência do próprio consumidor, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar das instituições financeiras, que atuaram apenas como intermediárias da transação ordenada pelo cliente.

Pelo exposto, voto pela reforma da sentença para DAR PROVIMENTO ao recurso, e
julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais
.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Juiz de Direito - Membro